Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRESENTES. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Nas hipóteses em que o proprietário de imóvel, que nunca exerceu a posse, objetiva ter o jus possidendi e que o possuidor se retire do bem, é cabível a ação reivindicatória, que constitui instrumento processual à disposição daquele que é proprietário de um bem e deseja reavê-lo de quem o possua ou detenha injustamente e que tem como requisitos cumulativos a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização do bem e posse injusta do réu.

2. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de se buscar um provimento judicial acerca de determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita.

3. Na hipótese, evidente o interesse de agir da autora/apelante que ajuizou a ação judicial cabível (reivindicatória) com a finalidade de reaver as frações remanescentes de seu imóvel injustamente ocupado por terceiros/possuidores devidamente discriminados nos autos.

4. Não há que se falar em perda do objeto da ação reivindicatória, quando comprovada a presença de seus requisitos cumulativos, bem como que persiste o interesse processual da apelante/autora em reaver a posse da fração que continua sendo ocupada ilegalmente por terceiros, sendo certo que a desistência do pedido em relação a alguns dos réus não impede o prosseguimento em relação aos demais.

5. A fim de propiciar a instrução processual, bem como o contraditório e a ampla defesa, os autos devem retornar à primeira instância, para que tenha seu regular prosseguimento.

6. Recurso provido. Sentença cassada.